Tribunal: TJMT
Processo: 1004199-44.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004199-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 078.066.321-74 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

–

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
–

PEDIDO DE DESISTÊNCIA –

AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO –

NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA
–
TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL

–

INÉRCIA DO
AUTOR -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos termos do art.
485
,
§ 4º do CPC
o
ferecida
a
contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da Ação, já que este também tem direito ao julgamento do mérito.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT

julgada improcedente com amparo no art. 487, inciso I, do CPC
.

O
apelante alega que
“conforme fls. 131 dos autos o AR foi enviado, entretanto, o retorno foi como “não procurado”, assim, o autor não teve ciência inequívoca para o comparecimento na perícia médica, visto que ato personalíssimo”

e que
“a inocorrência da intimação pessoal da parte autora, para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”
.

Pede a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica.

Sustenta que
“às razões declinadas pela parte Requerida, a justificativa da ré alegando que o fato
do
mérito ter que ser analisado, sobre a alegação de
renuncia
do autor ao direito não é motivo relevante para se
opor
ao pedido de desistência da ação”
e que
“verifica-se que o a parte Ré, ora Recorrida, não apresentou uma recusa fundamentada e justificada, bem como, sem nenhum motivo relevante. Ou seja, é um ato meramente protelatório, sendo que não assiste razão à mesma”
.

Aduz ainda que
“é COMUM, sobretudo em ações envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, os casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada”
.

Nas contrarrazões a apelada

pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
250630209
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor
busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em
14-10-2019
, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

O juízo
a quo
determinou
quatro
vezes perícia médica para apurar a extensão do dano e graduação da lesão, agendadas para
23-11-2022 (ID.
250630164
), 26-04-2023 (ID. 250630174), 06-12-2023 (ID. 250630182),
16 a 18-09-2024 (ID. 250630193).

Ocorre que, na primeira oportunidade,
a intimação foi realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), direcionada ao patrono da parte autora, não havendo, portanto, intimação pessoal desta (ID. 250630164). Contudo, diante da ausência de manifestação, foi expedida carta de intimação para que a parte autora se manifestasse no prazo de cinco dias, tendo esta sido entregue em 26/12/2022.

Na segunda tentativa o oficial de justiça certificou nos autos que

“dirigi-me ao endereço descrito no dia 22/03/23, às 11h e não encontrando o autor, Sr. Francisco pessoalmente, deixei cópia do
r.
mandado com o sobrinho dele, o Sr. Welington. O referido é verdade e dou fé”
(ID. 250630176)
.

N
a
terceira
oportunidade, o AR retornou pelo motivo “
desconhecido
” (ID. 250630183).

Ante o não comparecime
nto, foi designada nova perícia,
no entanto,
o AR foi
novamente
devolvido sem cumprimento pelo motivo “desconhecido” (ID. 250630197).

Diante disso
, o patrono da parte autora
pediu a desistência do processo
, em virtude da impossibilidade de contatar seu cliente
(ID. 250630201)
.

Assim, a Ação foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que seu advogado informou nos autos a impossibilidade de c
omparecimento à perícia
, portanto, não estaria configurada a desídia de sua parte, e nesse sentido, a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito
, a fim de evitar-lhe prejuízos
.

Defende ainda que a mera discordância do pedido de extinção sem qualquer justificativa legal e plausível, não é suficiente para o julgamento improcedente da demanda, pois que não foi analisado o mérito da ação.

Sobre a matéria, o § 4º do artigo 485 do CPC estabelece que, “
oferecida
a
contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação”.

No caso, a
ré
discordou expressamente do pedido de homologação de desistência apresentado
pelo autor
, logo, incabível a extinção do processo, por essa razão, sendo desnecessária qualquer justificativa para tanto.

Quanto ao mérito, a
concessão do seguro
DPVAT
tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e,
portanto
a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Neste caso, embora tenham sido designadas
quatro
oportunidades de avaliação médica,
ele
não compareceu nas datas agendadase não forneceu endereço atualizado.

Esse fato aliado ao pedido de desistência demonstra desinteresse na Ação e principalmente na produção da prova pericial.

Ademais, por força do princípio da colaboração processual (art. 6º do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia da autora gera presunção de eficácia da intimação, nos
termos do art. 274, parágrafo único, do CPC,
sob pena
de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DA AUTORA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem
-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC)”.

(N.U 1010268-29.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO ANTE A RECUSA DA PARTE RÉ - DECISUM NÃO IMPUGNADO –PRODUÇÃO DA
PROVA OPORTUNIZADA DIVERSAS VEZES - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Se o autor é intimado diversas vezes e não comparece na perícia judicial, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe o art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide”.

(
N.U 0022198-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
deixo de majorar
os honorários advocatícios
visto que não foram arbitrados na sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024